Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719198-52.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO TRIANGULO S/A, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em virtude do reconhecimento da preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça. 2. Fatos relevantes. (i) pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante foi indeferido na instância monocrática; (ii) a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, o que resultou na sentença, sem resolução do mérito; (iii) apelação interposta, sem o recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso e (iv) não demonstração de alteração da capacidade financeira pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em virtude da preclusão da matéria (pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem e requerida novamente em sede de apelação). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido pedido de gratuidade de justiça caberia a parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em sede de apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira. 5. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte com base em novos fatos (CPC, art. 507). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, 507, 1.007, §4o e 1.015, inc. V, Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991038, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1986224, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 24.4.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que restou caracterizada a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido BANCO TRIÂNGULO pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e a fixação de honorários recursais (ID 75586895). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004